Tribunal: STF
Processo: AI 534500
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROTOCOLO ILEGÍVEL. MATÉRIA CRIMINAL.
   INTEMPESTIVIDADE.
A cópia da petição de recurso extraordinário
   foi apresentada pela própria agravante, a quem incumbia, se
   ilegível ou inexistente o carimbo do protocolo, exibir outra
   prova inequívoca da data do ingresso da petição no Tribunal de
   origem.
O prazo de interposição do Agravo de Instrumento, em se
   tratando de processo penal, é de 5 (cinco) dias, a teor da Súmula
   699 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.